Tribunal: STJ
Processo: 0242682-89.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 926722 - PR (2024/0242682-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: EVANDRO EDISON HOHN (PRESO)
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMBARGANTE
: ADRIANA SPIELMANN (PRESO)
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou
provimento ao agravo regimental e manteve decisão monocrática que
não conheceu da impetração.
2. O embargante alega omissão no acórdão ao não considerar o
trânsito em julgado do recurso especial anteriormente interposto, o
que afastaria a simultaneidade recursal e o óbice ao conhecimento
do
, com base no princípio da unirrecorribilidade.
writ
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a superveniência do trânsito em
julgado do recurso especial interposto afasta a aplicação do princípio
da unirrecorribilidade, permitindo o conhecimento do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
4. O princípio da unirrecorribilidade impede a impetração de habeas
concomitantemente à interposição de recurso próprio contra
corpus
o mesmo ato judicial.
5. A superveniência do trânsito em julgado não retroage para tornar
admissível
a
impetração
inicialmente
inadmissível,
pois
a
duplicidade recursal é aferida com base na situação existente no
momento da análise da admissibilidade do
.
writ
6. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado que justifique sua modificação ou complementação.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
1.
Tese de julgamento:
O princípio da unirrecorribilidade impede a
impetração de
concomitantemente com recurso
habeas corpus
próprio contra o mesmo ato judicial.
A superveniência do trânsito
2.
em julgado não torna admissível a impetração inicialmente
inadmissível.
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA49497898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 54e14297-be35-4dff-9e18-2bfd7f91e94e

STJ, AgRg no HC 549.368/SC, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no
19/12/2019
HC 845.563/RS, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 1o/03
/2024; STJ, AgRg no HC 811.810/MS, Min. Otávio de Almeida
Toledo, Sexta Turma, DJe
.
25/11/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 54e14297-be35-4dff-9e18-2bfd7f91e94e

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 926722 - PR (2024/0242682-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: EVANDRO EDISON HOHN (PRESO)
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMBARGANTE
: ADRIANA SPIELMANN (PRESO)
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou
provimento ao agravo regimental e manteve decisão monocrática que
não conheceu da impetração.
2. O embargante alega omissão no acórdão ao não considerar o
trânsito em julgado do recurso especial anteriormente interposto, o
que afastaria a simultaneidade recursal e o óbice ao conhecimento
do
, com base no princípio da unirrecorribilidade.
writ
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a superveniência do trânsito em
julgado do recurso especial interposto afasta a aplicação do princípio
da unirrecorribilidade, permitindo o conhecimento do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
4. O princípio da unirrecorribilidade impede a impetração de habeas
concomitantemente à interposição de recurso próprio contra
corpus
o mesmo ato judicial.
5. A superveniência do trânsito em julgado não retroage para tornar
admissível
a
impetração
inicialmente
inadmissível,
pois
a
Documento eletrônico VDA49497899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:08
Código de Controle do Documento: 3d79bf0d-90ab-4a76-b52d-0bf49e253756

duplicidade recursal é aferida com base na situação existente no
momento da análise da admissibilidade do
.
writ
6. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado que justifique sua modificação ou complementação.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
1.
Tese de julgamento:
O princípio da unirrecorribilidade impede a
impetração de
concomitantemente com recurso
habeas corpus
próprio contra o mesmo ato judicial.
A superveniência do trânsito
2.
em julgado não torna admissível a impetração inicialmente
inadmissível.
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 549.368/SC, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no
19/12/2019
HC 845.563/RS, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 1o/03
/2024; STJ, AgRg no HC 811.810/MS, Min. Otávio de Almeida
Toledo, Sexta Turma, DJe
.
25/11/2024
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por EVANDRO EDISON
HOHN e ADRIANA SPIELMANN, alegando omissão no acórdão proferido às fls.
4.492–4.494, que negou provimento ao agravo regimental e, por conseguinte,
manteve a decisão monocrática que não conheceu da impetração.
O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão
relevante, ao deixar de considerar a superveniente ocorrência do trânsito em
julgado do recurso especial anteriormente interposto, circunstância que
afastaria a apontada simultaneidade recursal e, por conseguinte, o óbice ao
conhecimento do
, fundado no princípio da unirrecorribilidade.
writ
Acrescenta que, diante do esgotamento da via recursal ordinária, o
passa a configurar o único meio apto à tutela da liberdade dos
habeas corpus
pacientes, sendo cabível, portanto, seu conhecimento e regular processamento.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o
reconhecimento da omissão e a concessão de efeitos infringentes, para que seja
conhecido o
e determinado o regular prosseguimento da
habeas corpus
impetração.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49497899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:08
Código de Controle do Documento: 3d79bf0d-90ab-4a76-b52d-0bf49e253756

A decisão embargada está fundamentada nos seguintes termos (fls.
4492-/4494):

A irresignação não merece prosperar.
As razões apresentadas no agravo regimental constituem mera
reiteração dos argumentos anteriormente expostos no
,
habeas corpus
não trazendo nenhum fundamento capaz de afastar as conclusões da
decisão agravada.
No caso, a decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:
Constata-se que foi interposto nesta Corte o AREsp n. 2.587.119
/PR, pendente de julgamento, pelos ora Pacientes e relativo ao
mesmo acórdão ora impugnado.
No entanto, este Superior Tribunal de Justiça entende não ser
cabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por
se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de
violação do princípio da unirrecorribilidade. (AgRg no HC n.
549.368/SC, Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
; AgRg no HC n. 845.563/RS, relator Ministro
19/12/2019
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de 1o/03/2024).
26/02/2024
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 811.810/MS, relator Ministro
(Desembargador Convocado do TJSP),
Otávio de Almeida Toledo
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/11/2024
25/11/2024
Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que
justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na
decisão monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se
adequada.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando, no julgado, houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, o que não se constata na hipótese dos
autos.
A decisão embargada enfrentou, de modo claro e fundamentado,
todas as questões relevantes à solução da controvérsia, afastando, com base
na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de
nulidade por deficiência de defesa técnica, não sendo possível reconhecer
nenhum vício apto a ensejar a integração do julgado.
Ilustrativamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente
existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo
regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ,
todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e
suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar
Documento eletrônico VDA49497899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:08
Código de Controle do Documento: 3d79bf0d-90ab-4a76-b52d-0bf49e253756

trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182
/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos
embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente
apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de
declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o
julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4.
Embargos de declaração rejeitados. EDcl no AgRg no AREsp:
2230807/SP,
Relator
Ministro
Otávio
De
Almeida
Toledo
Desembargador Convocado Do TJSP, julgado em
, Sexta
11/06/2024
Turma, DJe
)
17/06/2024

A alegação de omissão quanto ao trânsito em julgado do recurso
especial não se sustenta. Como assentado na decisão embargada, o não
conhecimento do
decorreu da constatação de que, à época da
habeas corpus
impetração, encontrava-se pendente de julgamento o recurso especial
interposto contra o mesmo acórdão impugnado.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a impetração
de
contra decisão judicial já impugnada por meio de recurso
habeas corpus
próprio caracteriza indevida duplicidade recursal, em afronta ao princípio da
unirrecorribilidade.
O suposto trânsito em julgado superveniente, apontado somente na
fase de embargos, não tem o condão de infirmar a conclusão então adotada,
pois o vício apontado - a duplicidade - é aferido com base na situação existente
no momento da análise da admissibilidade do
.
writ
A superveniência do trânsito em julgado, ademais, não converte,
retroativamente, a impetração inicialmente inadmissível em regular. Não se
trata de omissão, mas de aspecto fático superveniente que não se amolda às
hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal.
A pretensão dos embargantes revela, na verdade, inconformismo com
o entendimento já exarado, pretendendo rediscutir matéria decidida com base
em jurisprudência reiterada desta Corte.
A via eleita, portanto, mostra-se inadequada para tal fim. Não há, no
acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique sua
modificação ou complementação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:08
Código de Controle do Documento: 3d79bf0d-90ab-4a76-b52d-0bf49e253756

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0242682-3
HC 926.722 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50103023020194047003
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CARLO DANIEL BASTO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: EVANDRO EDISON HOHN (PRESO)
PACIENTE
: ADRIANA SPIELMANN (PRESO)
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EVANDRO EDISON HOHN (PRESO)
EMBARGANTE
: ADRIANA SPIELMANN (PRESO)
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224555101:<41212515@
2024/0242682-3 - HC 926722 Petição : 2025/0057416-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49462781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:52:43
Código de Controle do Documento: 96968426-8927-4CCE-82E5-84FE4F6D20FA